Tribunal: CARF
Processo: 19515.000972/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000972/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.555 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OU CHENG SU YUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera
Gomes, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), que
conheceram do recurso.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000972/2007-15
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000972/2007-15

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa qualificada, haja vista caracterização de: 1) omissão de rendimentos
recebidos segundo previsão legal em razão da cessão gratuita de imóvel, 2) omissão de
rendimentos relativos aos valores transacionados à margem do sistema financeiro e segundo
apurado na CPI do Banestado, 3) omissão de ganhos de capital decorrente da alienação de
imóvel.
Após o trâmite processual e apresentação de petição de fls. 649/652 por meio da
qual a Contribuinte apresenta renúncia parcial à discussão, a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária deu
provimento parcial ao recurso voluntário afastando a qualificação da multa apenas para as
infrações de omissão de rendimentos decorrentes da cessão gratuita de bem e do ganho de capital
na alienação de imóvel. O Acórdão 2202-004.325 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. INFRAÇÃO 001 OMISSÃO DE GANHOS
DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INFRAÇÃO 002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PELA CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, § 1o, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Inexiste o dolo que
autorizaria a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre
os sujeitos ativo e passivo.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional comunicou sua intenção em não
apresentar recurso.
Por sua fez, após apresentação de Embargos de Declaração – os quais foram
rejeitados nos termos do despacho de fls. 729/732, a Contribuinte interpôs Recurso Especial de
Divergência. Citando como paradigmas os acórdãos 2401-004.630 e 1301-003.828, defende a
recorrente ser necessária a comprovação pormenorizada da condita dolosa do agente para
aplicação da qualificação da multa de ofício.
O recurso foi admitido nos termos do Despacho em Agravo de fls. 887/892 apenas
com base no acórdão paradigma de no 2401-004.630.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000972/2007-15

Antes de analisarmos o mérito, julgo necessário que este Colegiado faça uma
reanálise quanto ao cumprimento dos requisitos essenciais ao conhecimento do recurso.
Conforme exposto, trata-se de recurso interposto pela Contribuinte e por meio do
qual busca-se a reforma da decisão recorrida no ponto que determinou a manutenção da
qualificação da multa de ofício, discute-se se há nos autos elementos suficientes para caracterizar
conduta fraudulenta por parte da contribuinte, justificando a multa qualificada prevista no art. 44,
II da Lei no 9.430/96.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto.
E, no presente caso entendo que este requisito não foi cumprido.
Como exposto o recurso versa sobre a qualificação da multa, situação que exige
uma semelhança ainda maior das condutas analisadas. O paradigma aceito pelo despacho de
agravo foi acórdão no 2401-004.630, que assim fundamentou a desqualificação da multa:
Relatório:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Mais precisamente, uma vez devidamente intimado a apresentar documentação
comprobatória da origem dos recursos financeiros movimentados no exterior, através de
contas mantidas no "MTB Hudson Bank" e "JP Morgan Chase Bank", na condição de
ordenante, o contribuinte não logrou demonstrar a origem ou mesmo que tais valores
não eram de sua titularidade
...
Opõe-se, ainda, à aplicação da multa qualificada, esclarecendo não haver indícios ou
documentos comprovantes da fraude, simulação ou dolo, sendo um absurdo agravar a
penalidade com base em mera presunção, notadamente quando a autoridade lançadora
não dissertar nada a respeito de aludida imputação.
Voto:
Na hipótese dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando
suprimir tributos.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000972/2007-15

Com efeito, como muito bem delineado no recurso voluntário, a autoridade lançadora
não logrou demonstrar com especificidade a conduta adotada pelo contribuinte tendente
sonegar tributos intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em
150%, não se prestando à sua aplicabilidade a simples reiteração da conduta do autuado,
ao contrário do que pretende fazer crer a nobre fiscalização.
A rigor, in casu, o que torna ainda mais digno de realce, é que a nobre autoridade
lançadora NÃO DISSERTOU SEQUER UMA LINHA SOBRE A QUALIFICAÇÃO
DA MULTA. Da simples análise do Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 116/120,
constata-se que a fiscalização não trata em momento algum de aludido tema, deixando,
portanto, de justificar a aplicação da multa qualificada. Ou seja, simplesmente aplicou a
multa qualificada, sem qualquer motivação.
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade fazendária a
respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua crime
de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, sem que tenha escrito sequer uma
linha sobre o tema, de maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual
conduta dolosa do contribuinte. Esse procedimento, além de macular o regramento para
adoção da multa imposta, representa uma verdadeira preterição do direito de defesa do
contribuinte, que sequer tem conhecimento do que lhe está sendo atribuído,
impossibilitando sua defesa.
Na hipótese vertente, sequer há que se adentrar à discussão se as alegações da
fiscalização se prestam à amparar a penalidade qualificada. Isto porque, não há qualquer
argumentação a propósito da matéria, o que impões afastar, de plano, a multa
qualificada.
Da leitura do voto é possível observar que duas foram as razões que levaram o
Colegiado Paradigmático a afastar a qualificação da multa. A partir do termo de Verificação
Fiscal entendeu-se pela ausência de demonstração de conduta dolosa e ainda, e mais relevante, o
fato de o fiscal não ter motivado o lançamento da multa. O Colegiado expressa e ratifica o fato
de o TVF ser totalmente omisso quanto às razões que levaram a aplicação da multa qualificada e
tal fato é sobremaneira significativo que constou inclusive da ementa do julgado: “Assim não
tendo feito não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora
não disserta absolutamente nada sobre o tema no Termo de Verificação Fiscal”.
Ainda é relevante mencionar que o debate acerca da comprovação da conduta do
contribuinte no caso do paradigma se confunde com o próprio mérito. Quanto à infração de
omissão de rendimentos em razão da remessa de numerário para o exterior, o Conselheiro
Relator votou por dar provimento ao recurso voluntário sob o argumento de inexistir
comprovação da conduta do agente, entretanto tal posição foi vencida, deixando o Redator
expresso “que os elementos juntados pela autoridade fiscal são hábeis a comprovar que o sujeito
passivo foi o ordenante das remessas para o exterior, sendo de se afastar a alegação de
ilegitimidade passiva.”
O ponto acima deixa ainda mais claro que para o Colegiado paradigmático o fato
de o lançamento ser omisso quanto à motivação para aplicação do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, foi ponto relevante para a desqualificação da multa.
E peço vênia para divergir da conclusão externada no despacho de Agravo de que
a divergência estaria caracterizada pelo fato de não ser possível assegurar que o TVF do
paradigma fosse completamente omisso. Isso está claro tanto na ementa quanto na
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000972/2007-15

fundamentação do voto e, neste cenário, temos uma divergência fática entre os julgados
que impede o conhecimento do recurso.
No presente caso o lançamento quanto a qualificação da multa, no item 7 –
Conclusões do Termo de Verificação Fiscal além da transcrição dos artigos pertinentes
expressamente dispôs: “Tendo em vista todos os fatos relatados no presente Termo e
considerando tudo mais que desse processo consta, o lançamento do crédito tributário foi
efetuado com multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme disposto no
artigo 44, inciso II, da Lei 9.430 de 27/12/96”.
O Colegiado Recorrido se debruçando sobre os fatos narrados e demais elementos
dos autos entendeu que para a infração “003 – Omissão de Rendimentos – Recursos Financeiros
no Exterior” – restou configura a conduta dolosa da Contribuinte consubstanciada na ocultação
de movimentação financeira:
Primeiramente, deve-se registrar, no que tange à invocada Súmula CARF no 25, que
esta, no pensar deste Conselheiro, não é aplicável ao caso presente pois não se trata,
aqui, de lançamento de omissão de rendimentos por presunção legal, objeto da Súmula,
e, sim, de lançamento de omissão de rendimentos fundamentado nos arts. 37, 38, 55,
inciso VII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Outrossim, no entender deste Conselheiro, a participação comprovada da Contribuinte
na movimentação de recursos financeiros no Exterior, à revelia do Sistema Financeiro
Nacional, no contexto do esquema criminoso que ficou conhecido como "Beacon Hill",
por si só, já é suficiente para a manutenção da qualificação da multa de ofício.
Ou seja, não se pode falar, no presente caso, em "simples omissão de rendimentos". De
fato, a utilização dos procedimentos para recebimento, guarda, transferência de valores
no Exterior, tudo ao largo dos controles institucionais e legais nacionais, ludibriando as
autoridades fazendárias brasileiras, pelos participantes do esquema ora enfocado, não
permite outra conclusão que não seja a de que a Contribuinte agiu com intenção de
ocultar os citados valores movimentados.
Assim, considerando a especificidade do caso analisado do acórdão paradigma,
onde o Colegiado concluiu pela ausência de motivação para exigência da multa qualificada,
situação não presente no presente lançamento, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 914
DF CARF MF
Original